Tribunal: TCU
Processo: 002.297/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou contas irregulares, imputou débito e aplicou multa, em razão de irregularidades na execução física e financeira de convênio firmado com entre o Ministério do Turismo para a realização do evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Galeno Diógenes Torquato contra o Acórdão 4570/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades na execução física e financeira do convênio 01434/2009 (Siafi 718495), firmado com entre o Ministério do Turismo e o município de São Miguel/RN, para a realização do evento denominado "13a Vaquejada de São Miguel", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 4570/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.